Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO DE AGENTES. “GOLPE DO PACO”. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVESTIGADA EM SETE PROCEDIMENTOS POLICIAIS INCLUSIVE POR OUTROS DELITOS DE ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de paciente contumaz na atividade delitiva, inclusive sendo investigada em sete procedimentos policiais, por suposta associação criminosa na prática de outros estelionatos e furtos, além de possuir condenações definitivas também por estelionatos e, mesmo beneficiada a cumprir a pena em regime aberto (prisão domiciliar), voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o considerável risco de reiteração delitiva.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.